Tribunal: TJDFT
Processo: 0701525-59.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Processo : 0701525-59.2023.8.07.0014 DESPACHO Realizada a intimação para contrarrazões em nome do apelante, conforme se verifica nas certidões da secretaria (id. 69701079 e 69701082), ao autor-apelado, BANCO ITAUCARD S.A., para apresentar suas razões ao recurso de apelação (id. 69701078), no prazo legal. Intime-se. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos à conclusão. Brasília – DF, 9 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator